Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-27.2016.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001790-27.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLITO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.848.063-54 (APELADO), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DO ESPIRITO SANTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 27.080.571/0001-30 (APELANTE), ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 27.080.530/0007-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 27.080.530/0007-39 (APELADO), CARLITO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.848.063-54 (APELANTE), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 27.080.530/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO INDEVIDO – HOMÔNIMO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – TEMAS 905/STJ E 810/STF – OBSERVÂNCIA DA EC N. 113/2021 – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, estabelece três requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – A legitimidade passiva restou configurada, ante a inobservância dos agentes de segurança pública deste Estado para contatar o juízo de origem da ordem de prisão, com o fim de buscar esclarecimentos sobre dados completos do indiciado para o devido cumprimento do mandado de prisão, o que não ocorreu no caso em concreto.

3 – O valor fixado a título de danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; a capacidade econômica do agente causador do dano; caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

4 – A manutenção da prisão de cidadão sem qualquer conexão ao suposto crime, por mais de 8 (oito) meses, é ilegal e enseja indenização por dano moral proporcional aos danos. A privação de liberdade por longo período, impedindo a participação do Apelante com seus entes próximos das comemorações de Natal, ano novo e aniversário enseja o redimensionado da indenização.

5 – Os lucros cessantes não foram comprovados, uma vez que inexistem nos autos elementos da possibilidade real e concreta da perda de renda, em virtude do evento danoso.

6 – Correção monetária e juros de mora na observância dos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic

7 – Recursos conhecidos e providos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLITO ALVES DOS SANTOS e
ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.
0001790-27.2016.8.11.0050
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Ente Estadual ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do reconhecimento da responsabilidade civil estatal quanto ao cumprimento indevido do mandado de prisão, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante
CARLITO ALVES DOS SANTOS sustenta, em síntese, que sofreu um enorme abalo moral com a prisão indevida. Aduz que durante a prisão ilegal até a colocação em liberdade, deixou de auferir renda, sendo que sempre foi trabalhador, de modo que de ser observando o valor da diária ou último salário recebido no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Requer o provimento do apelo para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, devendo considerar o valor da diária no valor de R$ 70,00 (setenta reais) e, sucessivamente, como base o último salário recebido (id. 76190545).

Em contrarrazões o Apelado pede pelo desprovimento do apelo (id. 76193452).

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que a prisão do Apelado decorreu pelo nome constar no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, frente ao mandado de prisão expedido pela 2a Vara da Comarca de Panças/ES, sendo emitido de foram irregular, pois não inseriu os dados pessoais do acusado no mandado e pelo nome homônimo. Assevera que o juízo do Estado de Mato Grosso não detinha competência para revogar o mandado de prisão expedido contra o Apelado, logo, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta a inexistência
do nexo de causalidade entre a conduta do Estado de Mato Grosso e o alegado dano, vez que o
cumprimento do mandado de prisão decorreu no
estrito cumprimento de dever legal dos agentes policiais, bem como não há motivos para manutenção da indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Requer o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, com o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ou improcedência da indenização por danos morais, bem como a reforma nos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença (id.
76193450
).

Isento do preparo recursal (id. 76338971).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso (id. 138624159).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id.
145736164
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 76193450):

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0001790-27.2016.8.11.0050, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Sustenta o Estado de Mato Grosso a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o mandado de prisão foi expedido por Ente Estatal diverso.

Entretanto, constata-se dos autos que o mandado de prisão (id. 76190535 – p. 5) sequer tem a qualificação completa da pessoa a ser presa e, mesmo assim, os agentes de segurança pública não tiveram a cautela de contatar o juízo de origem visando esclarecer os dados da parte. Aliado a isso, os agentes estatais sequer observaram a divergência na data de nascimento entre o Apelado e a informação descrita no mandado de prisão.

Esses fatos, quando analisados em conjunto, demonstram a legitimidade passiva do Apelante.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – MÉRITO:

Na espécie dos autos, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a responsabilidade civil do Ente Estatal, a ensejar danos morais, conforme sentença proferida no id. 76190540 – p. 3/8.

Nesse aspecto, registra-se que o dever de indenização exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

No caso dos autos, o Apelado teve sua prisão preventiva cumprida em virtude de mandado expedido juízo da 2a Vara da Comarca de Pancas/ES, porém de forma indevida, por se tratar de homônimo, conforme já mencionado, sendo que após período superior a 8 meses foi constatado que se tratava de prisão de pessoa diversa.

O que se constata é que os agentes de segurança pública deste Estado não tiveram a devida cautela, pois efetuaram o cumprimento do mandado de prisão tão apenas com base no nome da parte, sem certificar a qualificação completa, conforme descrito no respectivo mandado.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

E, no caso em análise, o juízo singular considerou a dor psicológica causada pelo constrangimento do cumprimento indevido do mandado de prisão, capacidade econômica das partes e grau de culpa, não sendo o caso de redução do valor fixado.

Sobre o assunto, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRISÃO DE PESSOA DIVERSA - HOMÔNIMO - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NÃO ACOLHIDO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - INOBSERVÂNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. 1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal. 2. Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão indevida, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral. 3. Descabido o pleito de redução do quantum fixado, eis que observados, para tanto, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nem se podendo desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, em que a indevida prisão ocorreu estando o Apelado em trânsito para comemorar o aniversário e as festas natalinas em companhia da família. 4. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ e pela EC n.o 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição.
5. Recurso desprovido. Sentença alterada, ex officio, quanto aos consectários legais. (N.U 1012302-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Sobre a incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, em observância da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
). Assim, a sentença recorrida, acertadamente, fixou a correção monteira a contar do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à correção monetária do
quantum
indenizatório, ela deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362/STJ (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
).

Por fim, os índices relativos aos juros de mora e correção monetária do débito devem observar os critérios estabelecidos pelos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CARLITO ALVES DOS SANTOS (id. 76190545):

CARLITO ALVES DOS SANTOS interpôs Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0001790-27.2016.8.11.0050, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Ente Estadual ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do reconhecimento da responsabilidade civil estatal quanto ao cumprimento indevido do mandado de prisão, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 608.880/MT. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “
Teoria do Risco da Administração”
, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Esclarecido esse aspecto, observo que no caso concreto o Juízo Singular reconheceu a responsabilidade civil do Ente Estatal, a ensejar danos morais, conforme sentença abaixo reproduzida:

Trata-se de demanda condenatória, por meio da qual objetiva o requerente o ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos em razão de sua prisão indevida, no cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor de pessoa homônima.

A hipótese dos autos deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, uma vez que o caso se refere à situação envolvendo pessoa jurídica de direito público.

É importante ressaltar que a responsabilidade civil do Estado do Mato Grosso é objetiva, com base na Teoria do Risco Administrativo, consagrada pela Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o.

Assim, para que se configure e se reconheça a responsabilidade civil objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo, deve ser verificada a configuração de quatro requisitos, a saber: (i) o evento danoso, (ii) o dano, (iii) o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do serviço público e (iv) a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado (art. 186 c.c. art. 927, p. u., ambos do CC/02).

O evento danoso, ou seja, a prisão ilegal restou incontroversa nos autos.

Já o dano, o nexo causal e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado, para que seja possível a responsabilização civil, devem estar comprovados nos autos, de acordo com a regra geral do ônus da prova prevista na legislação processual civil.

Neste ponto, também é incontroverso que em razão de um fato administrativo, consistente em conduta negligente de não verificação dos dados pessoais do requerente no Banco Nacional de Mandados de Prisão em aberto, foi o autor preso e conduzido à Cadeia Pública local (03-06-2015), onde permaneceu recolhido até que fosse constatado o equívoco (15-02-2016 – f. 56).

Nota-se que os policiais foram totalmente negligentes ao deixar de tomar as medidas imprescindíveis na identificação do verdadeiro foragido da justiça do Estado do Espírito Santo.

Cumpre ressaltar que, embora seja indubitável o dever do ente público, em agir no sentido de apurar, reprimir delitos e prender foragidos da justiça, essa atuação não pode se dar de forma irresponsável e inconsequente como no caso em tela, sob pena de causar danos aos cidadãos, em especial, aqueles que cumprem as leis como o autor, que tem sempre a justa expectativa de que o Poder Público atenda aos ditames legais com denodo e zelo.

Desta forma, entendo que houve negligência da autoridade estatal, tendo em vista que deveria ter averiguado com cautela os dados existentes em seu sistema de registros e informação, quando da identificação do acusado, e caso houvesse dúvidas quanto a pessoa do investigado deveria ter contatado a autoridade expedidora da ordem de prisão para esclarecimentos, como forma de evitar lamentáveis equívocos, como o noticiado nestes autos. Assim, inexistente causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Desse modo, inegável a ocorrência de ato ilícito e de dano moral no caso em análise, nos moldes do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Não há dúvida de que a condução de qualquer cidadão para o cárcere sem a existência de razão jurídica válida, além de ilegal, ofende direitos de personalidade de forma in re ipsa, tendo em visto o constrangimento, passível de indenização, decorrente de tal situação, com ofensa às honras objetiva e subjetiva e ao direito de locomoção do indivíduo preso ilegalmente por mais de 08 (oito) meses.

(...)

O valor da reparação pelo dano moral não pode ser tanto que constitua fonte de enriquecimento sem causa ao requerente, nem inexpressivo de modo que não motive o requerido a revisar seus procedimentos, considerando-se também sua capacidade econômica.

Valendo-me de tais parâmetros, tenho como razoável a fixação do valor da reparação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A correção monetária do valor fixado a título de indenização por danos morais incide desde o seu arbitramento, observado o que prevê a Súmula no 362 do STJ.

Por outro lado, quanto ao alegado dano material experimentado em razão da ocorrência da prisão indevida, não é caso de acolhimento, uma vez que não restou comprovado nos autos.

Por fim, anoto que os demais argumentos sustentados pelas partes, são incapazes, nem mesmo em tese, de infirmar a conclusão aqui adotada (art. 489, § 1°, inciso IV, do CPC).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTE a pretensão do autor para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, S. 362) de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a data do evento (STJ, S. 54), nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. (id. 76190540 – p. 3/8)

Desse cenário, constata-se a inserção do mandado de prisão inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão (id. 76190535 – p. 32), bem como informação do cumprimento da medida (id. 76190536 – p. 8).

Também consta dos autos que após a devida identificação do Apelante e constatada que se tratava de homônimo o mesmo

foi colocado em liberdade em 15.2.2016 (id. 76190536 – p. 52), ou seja, o encarceramento do Apelante perdurou por mais de 8 (oito) meses, por simplesmente constar o mesmo nome no mandado prisão, mesmo havendo divergência quanto à sua data de nascimento (nascido aos 25.1.1983, filho de Antônio José Alves e Francisca Pereira dos Santos, id. 76190534 – p. 36) e aquele inserido no mandado de prisão (nascido aos 10.9.1985, filho de José de Tal e Maria de Tal – p. 21).

Disso decorre que no caso de prisão indevida, o fundamento indenizatório da responsabilidade do Estado deve ser enfocado sobre o prisma de que o Ente Estatal assumiu o dever de respeitar, integralmente, os direitos subjetivos constitucionalmente assegurados, especialmente, o de ir e vir, logo, ao efetivar a prisão, resta violado os diretos humanos do cidadão, provocando reflexos negativos nas atividades profissionais e sociais do Apelante.

Outrossim, observam-se elementos de prova acostados nos autos demonstrando, inequivocamente, que o Apelante sofreu prejuízos em razão da manutenção prisão indevida, restando evidente, portanto, a responsabilidade civil, em especial considerando que ficou preso por erro dos agentes estatais por um período superior à 8 (oito) meses.

Nesse ponto, merece registrar que o dano moral é presumido, eis que decorre da própria ilegalidade da prisão, do constrangimento ilegal ao direito de liberdade, não havendo, portanto, como não reconhecer a reparação dos prejuízos experimentados em decorrência da permanência indevida na prisão ao longo de vários meses.

Acerca do dano moral, registra-se que constitui prejuízo decorrente da “agressão à dignidade humana” que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade, assim, para que não comporte em enriquecimento ilícito do indenizado.

Nesse aspecto, a quantificação do dano moral e, considerando as peculiaridades do caso em concreto, constata-se que o valor fixado na sentença recorrida merece redimensionamento, uma vez que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois conforme consta do caderno probatório, o Apelante foi preso indevidamente e permaneceu sob a tutela estatal no período de 3.6.2015 a 15.2.2016, e nesses meses foi privado de participar de qualquer comemoração em liberdade com seus familiares, tais como Natal ano novo e seu aniversário, considerando que nasceu em 25 de janeiro de 1983 (id. 76190534 – p. 36).

De toda a forma, além do tempo correspondente à privação de liberdade indevida e excessiva, o Apelante não participou de dias festivos com seus entes próximos, em virtude de estar segregado ilegalmente por mandado de prisão pelos crimes previstos nos artigos 213 c/c 224, ambos do Código Penal.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, enquanto que o seu parágrafo único ressalta que,
“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”
.

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, examinar as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo, portanto, é possível concluir que o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo Juízo Singular não é suficiente à reparação do dano sofrido.

Partindo dessas premissas, em cotejo das provas e o resultado da ação, é o caso de majorar o
quantum
dos danos morais para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por se mostrar adequado ao contexto fático.

Acerca do assunto, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRISÃO DE PESSOA DIVERSA - HOMÔNIMO - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NÃO ACOLHIDO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - INOBSERVÂNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. 1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal. 2.
Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão indevida, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral
. 3. Descabido o pleito de redução do quantum fixado, eis que observados, para tanto, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nem se podendo desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, em que a indevida prisão ocorreu estando o Apelado em trânsito para comemorar o aniversário e as festas natalinas em companhia da família. 4. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ e pela EC n.o 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição. 5. Recurso desprovido. Sentença alterada, ex officio, quanto aos consectários legais. (N.U 1012302-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (g.n.)

No que se refere aos danos materiais na modalidade lucros cessantes, consistentes no que a parte deixou de auferir, conclui-se que o pedido não merece acolhimento.

Isso porque ao contrário do que ocorre com a indenização por moral, os lucros cessantes não podem ser concedidos com base em meras conjecturas ou expectativas.

Sobre o tema, dispõe o art. 402 do Código Civil que o dano material se caracteriza pela diminuição do patrimônio da vítima, seja em razão do que efetivamente perdido (dano emergente), seja pelo que razoavelmente se deixou de ganhar (lucros cessantes). Deduz, pois, que a existência dos prejuízos de ordem material deve ser cabalmente demonstrada, não sendo cabível a presunção de sua ocorrência.

Com isso, no contexto fático-probatório não se verifica qualquer elemento que corroboram com os argumentos do Apelante, pois o extrato do CNIS indica que o último trabalho remunerado Recorrente foi até 15.5.2015 (id. 76190537 – p. 41), ou seja, antes do cumprimento do mandado de prisão.

A par disso, também inexistem elementos concretos de quais prestações de serviços foram prejudicadas, bem como quantas diárias deixou de auferir durante o período que esteve segregado, de forma que não havendo a prova cabal acerca do alegado dano material sofrido, necessária à manutenção da improcedência do mencionado pedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O fato de ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos. 2. As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos. 3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato, não implica por si só ilícito moral, sendo exigida a demonstração de circunstâncias especiais que ultrapassem o limite do mero dissabor, na espécie não configuradas. (TJ/MT - N.U 0009471-51.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

A pretensão recursal, portanto, merece acolhimento apenas para redimensionar o valor da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO:

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para adequar os índices da correção monetária e juros de mora da condenação por danos morais, nos termos dos Temas 905/STJ e 810/STF, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir do que se aplicará a taxa Selic. Na oportunidade,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de CARLITO ALVES DOS SANTOS, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais.

Em razão do provimento parcial dos recursos, deixo aplicar a majoração prevista no § 11, do art. 85, do CPC, pois
“Incabível, portanto, a majoração de honorários pelo julgamento em segunda instância, diante do acolhimento parcial da apelação”
(AgInt no AREsp n. 2.292.916/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023